Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA. CÂNCER DE OVÁRIO. LEI No 7.713/1988. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DA DOENÇA PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e os réus em relação ao Imposto de Renda de Pessoa Física e Contribuição Previdenciária e condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de IRPF e Contribuição Previdenciária descontadas a partir de maio de 2023, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC, a contar de cada desembolso.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária e a condenação dos réus a restituírem os valores recolhidos indevidamente desde a data da aposentadoria. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 19/01/1998, tendo se aposentado em 12/05/2023. Afirmou que em 05/06/2000 foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Ovário (CID-10: C56). Informou que solicitou administrativamente a isenção de Imposto de Renda, contudo o pleito foi indeferido, sob o argumento de que a autora não está acometida de doença especificada em lei. Discorreu que faz jus a isenção de Imposto de Renda desde a data de sua aposentadoria.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64181491).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na isenção de IRPF em razão de acometimento de neoplasia maligna. Em suas razões recursais, o DF afirma que a autora não comprovou que é portadora de doença grave. Defende que a isenção tributária pleiteada exige a comprovação por meio de laudo pericial oficial. Destacou que o indeferimento do pedido de isenção formulado pela autora se baseou em exame pericial realizado por junta médica, quem concluiu que a recorrida não é portadora de neoplasia maligna. Requer a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, que seja observada a taxa SELIC como índice de correção monetária.
5. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas, dentre outras enfermidades, os portadores de neoplasia maligna.
6. De acordo com a Súmula 598 do STJ, in verbis, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O relatório médico de ID no 64181475 confirma que a recorrida é portadora de neoplasia maligna de ovário, restando, portanto, devidamente demonstrada a grave condição de saúde da recorrida. O Laudo Médico Pericial no 138/2024 (ID 64181473) que atestou que a autora não é portadora de doença especificada em lei no momento, por si só, não afasta o direito à isenção do imposto de renda, a qual decorre de interpretação literal.
7. No ponto, em recente julgamento da 5a Turma Cível deste e. Tribunal, restou consignado: “4. Ainda que ausente a contemporaneidade dos sintomas de neoplasia maligna ou a demonstração de recidiva da doença (Súmula no 627/STJ), tendo a Junta Médica do órgão de origem da policial militar aposentada aventado a inexistência de sintomas atuais do câncer como provável cura, a contribuinte que foi diagnosticada com a aludida enfermidade tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988), cuidando-se de interpretação literal da benesse prevista (art. 111, II, do CTN)” (Acórdão 1910935, 07149617320238070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024).
8. No que concerne à correção monetária, não há qualquer reparo a ser feito uma vez que a sentença fixou a taxa SELIC como índice de atualização. Recurso não conhecido a respeito dos critérios de atualização do débito.
9. Recurso conhecido em parte e não provido.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.